Tribunal: TJDFT
Processo: 0743116-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743116-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI METAXA DE OLIVEIRA MEDEIROS ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na presente impetração, DAVI METAXA DE OLIVEIRA MEDEIROS ROCHA impugna decisão judicial proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0704747-56.2019.8.07.0020, no qual o impetrante figura como para executada. Menciona que em 18/09/2020, o ilustre Juízo determinou bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$1.334,05 na sua conta do Banco Santander e de R$485,55 na conta do Banco Itaú. O débito que deu causa ao bloqueio teve origem em Ação Monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual o impetrante foi citado por edital. O impetrante questiona a validade da modalidade citatória, pois o credor saberia o endereço correto para citação do impetrante, local no qual reside com a família desde abril de 2018. Aponta que a ordem de penhora recaiu sobre crédito de salário, logo seria ilegal e arbitrária, considerando a natureza alimentar dessas parcelas. Requer seja deferido pedido de liminar para desbloquear as quantias e, por conseguinte, determinar a liberação imediata dos valores. É o necessário. Sobre o cabimento da impetração, convém lembrar que ainda na vigência da revogada Lei no 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Enunciado no 267 da Súmula do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009: “art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Ora, o bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário em processo de execução são questionáveis através de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ao qual o relator sorteado poderá atribuir efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). Em segundo lugar, mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assinalo que não existe espaço na presente impetração para analisar o ato judicial como se estivéssemos na via recursiva. Convém, contudo, mencionar a existência de uma compreensão jurisprudencial no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse contexto, não se vislumbra a teratologia do ato judicial emanado da autoridade coatora. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente somada à ausência de demonstração da teratologia do ato coator, a conclusão é pela inadmissibilidade do mandado de segurança consoante a jurisprudência a seguir colacionada: "O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) "Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado" (Acórdão 1281754, 07083445920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) "I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) "2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais", como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"." (Acórdão 1253818, 07169727120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) Ante o exposto, diante da inadequação da via mandamental e, portanto, da carência da ação, INDEFIRO A INICIAL nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator